Tribunal: TJSP
Processo: 2246965-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que rejeita o pleito de desbloqueio de ativos financeiros. Irresignação. Acolhimento. Penhora ou bloqueio de salário que constitui medida excepcional. Hipótese de execução de crédito comum. Verba com caráter alimentar que deve ser preservada, não se sujeitando à execução (art. 833, IV e § 2o, do CPC). Plausibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que rejeita o pleito de desbloqueio de ativos financeiros. Irresignação. Acolhimento. Penhora ou bloqueio de salário que constitui medida excepcional. Hipótese de execução de crédito comum. Verba com caráter alimentar que deve ser preservada, não se sujeitando à execução (art. 833, IV e § 2o, do CPC). Plausibilidade da tese de impenhorabilidade articulada, notadamente porque o numerário constrito (R$ 304,01) não decorre de receita que não seja laboral e, portanto, verte em direção da sobrevivência do executado e de sua família. Tese de mitigação/relativização da norma jurídica atrelada à impenhorabilidade legal. Inaplicabilidade. Valores destinados ao mínimo existencial do agravante. Decisão reformada. Agravo provido.